Tribunal: CARF
Processo: 15374.966375/2009-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THAIS DE LAURENTIIS GALKOWICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-08-19

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.966375/2009-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.520 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de julho de 2020
Recorrente
SOUZA CRUZ S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 20/04/2007
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PERD/COMP. LIQUIDEZ E CERTEZA DO
CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE. INSUFICIÊNCIA.
As alegações constantes da manifestação de inconformidade devem ser
acompanhadas de provas suficientes que confirmem a liquidez e certeza do
crédito pleiteado.
Não tendo sido apresentada documentação assaz apta a embasar a existência e
suficiência crédito alegado pela Recorrente, não é possível o reconhecimento
do direito a acarretar em qualquer imprecisão do trabalho fiscal na não
homologação da compensação.
DCTF
RETIFICADORA
APRESENTADA
APÓS
CIÊNCIA
DO
DESPACHO DECISÓRIO. EFEITOS.
A DCTF retificadora apresentada após a ciência da contribuinte do despacho
decisório que indeferiu o pedido de compensação não é suficiente para a
comprovação do crédito tributário pretendido, sendo indispensável à
comprovação do erro em que se funde, nos moldes do artigo 147, §1o do
Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz - Relatora
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Maria Aparecida Martins
de Paula, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Pedro Sousa Bispo, Cynthia Elena de Campos, Silvio
Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Thais De Laurentiis Galkowicz e
Rodrigo Mineiro Fernandes.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.966375/2009-18
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.520 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.966375/2009-18

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento ("DRJ") de Ribeirão Preto/SP, que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela Contribuinte.
Por bem consolidar os fatos ocorridos até a decisão da DRJ, colaciono o relatório
do Acórdão recorrido in verbis:
Trata-se de manifestação inconformidade interposta contra despacho decisório que não
homologou a compensação declarada na Declaração de Compensação (Dcomp) no
14698.12289.180407.1.3.04-7937, às fls. 03/07, transmitida em 18/04/2007.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária (Derat) no Rio de
Janeiro não homologou a compensação sob o fundamento de inexistência do crédito
financeiro utilizado na Dcomp, em discussão, tendo em vista que o valor declarado foi
integralmente utilizado na extinção do débito do PIS cumulativo, do mês de fevereiro de
2003, declarado na respectiva DCTF, conforme despacho decisório à fl. 10, datado de
07/10/2009.
Intimado do despacho decisório, o interessado apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 12/17), insistindo na homologação da compensação, alegando, em
síntese, erro na apuração da contribuição daquele mês, pelo fato de: (i) não ter sido
descontados os créditos sobre despesas de empréstimos e financiamentos, permitidos até
julho de 2004; (ii) inclusão indevida de receitas de recuperação de créditos baixados
como perda na base de cálculo da contribuição; e, (iii) recolhimento a maior do PIS
substituição tributária. Alegou, ainda, que depois de intimado do despacho decisório,
retificou e transmitiu novo Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais
(Dacon), doc. 03, e novas DCTF, docs. 04 e doc. 06, esta última retificadora da
retificada.
O julgamento da manifestação de inconformidade resultou no Acórdão da DRJ de
Ribeirão Preto/SP, cuja ementa segue colacionada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 20/04/2007
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO.
A homologação de compensação de débito fiscal, efetuada pelo próprio
sujeito passivo, mediante a transmissão de Declaração de Compensação
(Dcomp), está condicionada à certeza e liquidez do crédito financeiro
declarado.
CRÉDITO FINANCEIRO. CERTEZA E LIQUIDEZ. PROVA.
A certeza e liquidez de crédito financeiro contra a Fazenda Nacional,
objeto de compensação com débitos fiscal vencido, mediante a
transmissão Dcomp, deve ser provada pelo declarante.
Irresignada, a Contribuinte recorre a este Conselho, repisando os argumentos de
sua manifestação de inconformidade.
É o relatório.

Voto
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.520 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.966375/2009-18

Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que dele tomo conhecimento.
Como se depreende do relato acima, a lide resume-se à comprovação da existência
e suficiência do crédito objeto da compensação.
Pois bem. A Lei n. 5.172/66 (Código Tributário Nacional), em seu art. 165,
assegura o direito à restituição de tributos por recolhimento ou pagamento indevido ou a maior
que o devido e estabelece os casos que configuram tal recolhimento ou pagamento, como a
Recorrente afirma possuir, nos seguintes termos:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos
I - Cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento
relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória
Por sua vez, o instituto da compensação de créditos tributários está previsto no
artigo 170 do Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (...)
Com o advento da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, a compensação
passou a ser tratada especificamente em seu artigo 74, tendo a citada Lei disciplinado a
compensação de débitos tributários com créditos do sujeito passivo decorrentes de restituição ou
ressarcimento de tributos ou contribuições, âmbito da Secretaria da Receita Federal (SRF).
Ainda, o §1o do art. 74 da Lei no 9.430/96 (incluído pelo art. 49 da Lei no
10.637/02) 1 determina que a compensação será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e aos
respectivos débitos compensados (PER/DCOMP), como pretende a Recorrente in casu.
Nesse sentido, a Recorrente processou pedido de compensação, afirmando possuir
créditos fiscais relativamente a: i) ao desconto de créditos de PIS e COFINS calculados sobre as
despesas de empréstimos e financiamentos, permitido até julho de 2.004 (Lei n° 10.685/04); ii) à
recuperação de créditos baixados como perda, incluídos indevidamente na base de cálculo do
PIS e COFINS (art. 10, parágrafo 3° das Leis n° 10.637/02 e 10/833/03); iii) ao recolhimento a
maior de PIS - Substituição Tributária.
Entretanto, a sob o fundamento de inexistência do crédito financeiro utilizado na
Dcomp, tendo em vista que o valor declarado fora integralmente utilizado na extinção do débito
do PIS cumulativo, do mês de janeiro de 2003 concluiu a Fiscalização pela não homologação da
compensação.

1 A referida legislação recebeu ainda algumas alterações promovidas pelas Leis nos 10.833/2003 e 11.051/2004.
Atualmente, os procedimentos respectivos encontram-se regidos pela IN RFB no 1.300/2012 e alterações posteriores
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.520 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.966375/2009-18

Muito embora a falta de prova sobre a existência e suficiência do crédito tenha
sido o motivo tanto da não homologação da compensação por despacho decisório, como da
negativa de provimento à manifestação de inconformidade, a Recorrente permanece sem se
desincumbir do seu ônus probatório, insistindo que efetuou a retificação da DCTF e do DACON,
o que demonstraria seu direito ao crédito.
Ocorre que o Dacon constitui demonstrativo por meio do qual a empresa apura as
contribuições devidas.
Com efeito, o Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (DACON),
instituído pela Instrução Normativa SRF no 387, de 20 de janeiro de 2004, é uma declaração
acessória obrigatória em que as pessoas jurídicas informavam a Receita Federal do Brasil sobre a
apuração da Contribuição ao PIS e da COFINS. Em outros termos, sua função é de refletir a
situação do recolhimento das contribuições da empresa, sendo os créditos autorizados por lei e
com substrato nos documentos contábeis da empresa, basicamente notas fiscais os livros fiscais
onde estão registradas as referidas notas, além da própria DCTF. Assim, são esses últimos
documentos que possuem aptidão para comprovar o crédito.
Ademais, a Instrução Normativa n. 1.015, de 05 de março de 2010, vigente à
época dos fatos, estabelece que
Art. 10. A alteração das informações prestadas em Dacon, nas hipóteses em que
admitida, será efetuada mediante apresentação de demonstrativo retificador, elaborado
com observância das mesmas normas estabelecidas para o demonstrativo retificado.
§ 1o O Dacon retificador terá a mesma natureza do demonstrativo originariamente
apresentado, substituindo-o integralmente, e servirá para declarar novos débitos,
aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados ou efetivar alteração nos
créditos e retenções na fonte informados.
§ 2o A retificação não produzirá efeitos quando tiver por objeto:
I - reduzir débitos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins:
a) cujos saldos a pagar já tenham sido enviados à Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) para inscrição em Dívida Ativa da União (DAU), nos casos em que
importe alteração desses saldos;
b) cujos valores apurados em procedimentos de auditoria interna, relativos às
informações indevidas ou não comprovadas prestadas no demonstrativo original, já
tenham sido enviados à PGFN para inscrição em DAU; ou
c) que tenham sido objeto de exame em procedimento de fiscalização; e
II - alterar débitos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins em relação aos quais a
pessoa jurídica tenha sido intimada de início de procedimento fiscal.
(...)
§ 5o A pessoa jurídica que entregar Dacon retificador, alterando valores que tenham sido
informados na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), deverá
apresentar, também, DCTF retificadora.
Quanto à DCTF, primeiramente os fatos: a própria Recorrente assume que a
retificação da DCTF que deveria ser considerada como correta para resguardar seu direito foi
transmitida em 06/11/2009, sendo que o despacho decisório foi emitido em 07/10/2009.
Pois bem. A DCTF cuja retificação foi feita posteriormente à prolação do
despacho decisório, não tem o condão de salvaguardar o pleito da Recorrente. Explico.
Este Conselho possui pacífica jurisprudência, tanto nas turmas ordinárias (e.g.
Acórdãos 3801-004.289, 3801-004.079, 3803-003.964) como na Câmara Superior de Recursos
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.520 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.966375/2009-18

Fiscais (e.g. Acórdão 9303-005.519), no sentido de que a retificação posterior ao Despacho
Decisório não impediria o deferimento do crédito quando acompanhada de provas documentais
comprovando o erro cometido no preenchimento da declaração original.
Tal entendimento funda-se na letra do artigo 147, § 1o do Código Tributário
Nacional, a seguir transcrito:
Art.
147. O lançamento
é
efetuado
com
base
na
declaração
do sujeito passivo ou de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária,
presta à autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que
se funde, e antes de notificado o lançamento.
Portanto, a DCTF retificadora apresentada após a ciência do Despacho Decisório
não é suficiente para a demonstração do crédito pleiteado em PER/DCOMP, sendo
imprescindível que a Contribuinte faça prova do erro em que se fundou a retificação.
Nesse sentido, destaco a ementa do Acórdão no 9303005.708, cujo julgamento na
CSRF, por unanimidade, ocorreu em 19 de setembro de 2017:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Data do fato gerador:
30/04/2001
DCTF RETIFICADORA APRESENTADA APÓS CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. EFEITOS.
A retificação da DCTF após a ciência do Despacho Decisório que indeferiu o pedido de
restituição não é suficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a
comprovação do erro em que se funde. Recurso Especial do Contribuinte negado.)
Com relação a prova dos fatos e o ônus da prova, dispõem o artigo 36, caput, da
Lei no 9.784/99 e o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, abaixo transcritos, que
caberia à Recorrente, autora do presente processo administrativo, o ônus de demonstrar o direito
que pleiteia:
Art. 36 da Lei no 9.784/99.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Art. 373 do Código de Processo Civil.
O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Peço vênia para destacar as palavras do Conselheiro relator Antonio Carlos
Atulim, plenamente aplicáveis ao caso sub judice:
“É certo que a distribuição do ônus da prova no âmbito do processo administrativo deve
ser efetuada levando-se em conta a iniciativa do processo. Em processos de repetição
de indébito ou de ressarcimento, onde a iniciativa do pedido cabe ao contribuinte, é
óbvio que o ônus de provar o direito de crédito oposto à Administração cabe ao
contribuinte. Já nos processos que versam sobre a determinação e exigência de créditos
tributários (autos de infração), tratando-se de processos de iniciativa do fisco, o ônus da
prova dos fatos jurígenos da pretensão fazendária cabe à fiscalização (art. 142 do CTN e
art. 9o do PAF). Assim, realmente andou mal a turma de julgamento da DRJ, pois o
ônus da prova incumbe a quem alega o fato probando. Se a fiscalização não provar os
fatos alegados, a consequência jurídica disso será a improcedência do lançamento em
relação ao que não tiver sido provado e não a sua nulidade.
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.520 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.966375/2009-18

No caso em análise, a Contribuinte esclarece que teria apurado créditos, para
comprovar a liquidez e certeza do crédito informado nas declarações é imprescindível que seja
demonstrada através da escrituração contábil e fiscal, baseada em documentos hábeis e idôneos,
a diminuição do valor do débito correspondente a cada período de apuração.
A Contribuinte não juntou aos autos nenhum documento contábil ou fiscal capaz
de comprovar a liquidez e certeza do credito apontado. Somente insistiu que as declarações
retificadoras seriam suficientes para tanto, mesmo após a decisão da DRJ ter expressamente
colocado quais documentos seriam necessários para a efetividade da prova do crédito. Sobre
esse ponto, saliento que este Colegiado vem admitindo provas apresentadas em sede de recurso
voluntário, haja vista o princípio da verdade material e da informalidade moderada que reinam
na esfera do processo administrativo. Todavia, nem em sede recursal a Recorrente se
desincumbiu do ônus da prova.
Dessarte, não tendo sido comprovada pela Recorrente a liquidez e certeza do
crédito pleiteado, de acordo com toda a disciplina jurídica supra mencionada, não há reparos a
serem feitos quanto ao Acórdão recorrido.
Dispositivo
Por essas razões, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz

Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital